Tribunal: TJDFT
Processo: 0730509-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO. INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSÁRIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CANCELAMENTO. INDEVIDO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde que não são administrados por entidades de autogestão. Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Aos planos de saúde individuais e familiares também se aplica o art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998, que veda a resolução contratual por inadimplência sem prévia notificação do consumidor.
3. A notificação deve ser por via postal entregue no endereço do consumidor, por meio dos prepostos da operadora, com a necessária comprovação de recebimento pelo consumidor ou por edital, quando não encontrado o consumidor no endereço.
4. Ausente a comprovação de que o consumidor foi devidamente notificado com a antecedência prevista na legislação, configura medida ilegal a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde.
5. O valor da multa por descumprimento da determinação judicial não se mostra inadequado quando é condizente com a natureza da obrigação controvertida e basta que a parte cumpra a ordem judicial para que a penalidade não lhe seja aplicada.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.